Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADO. ALTERAÇÃO (A MENOR) DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (MENOR IMPÚBERE). MANUTENÇÃO DO VALOR PROPORCIONALMENTE ARBITRADO.

I. Ação revisional que busca a redução dos alimentos sob o argumento de diminuição da capacidade contributiva do alimentante (genitor) somada à redução das despesas do alimentando (filho). Para isso, devem ser sopesadas apenas as necessidades do filho e a capacidade financeira do genitor, sendo irrelevante a pretendida busca dos atuais rendimentos da genitora (não figura como parte da demanda), até porque ela arcaria com o triplo do valor atual (um salário-mínimo) a encargo do apelante. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora do alimentando (apelado).
II. O interesse recursal do apelante está centrado na redução de 1 (um) salário-mínimo para 52% (cinquenta e dois por cento) do salário-mínimo ao cumprimento da obrigação alimentar, sob o argumento de não mais possuir capacidade financeira para arcar com a obrigação naquele patamar.
III. No caso em exame, o apelado é menor impúbere e o fundamento da obrigação alimentar (incontroversa) reside no poder familiar exercido pelos pais. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhe, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).
IV. Comprovadas as necessidades do alimentando, ora apelado, e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante (evidenciado que a receita média mensal do genitor nos anos de 2021 e 2022 foi superior àquela primariamente considerada para fins de fixação do valor dos alimentos em ação precedente) para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertada a manutenção do quantum alimentar. Observadas a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade.
V. Recurso conhecido e desprovido.